Tribunal: STF
Processo: RE 1390812
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 8, p. 2):



    “AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO PENSIONISTA. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. RATEIO ENTRE AS DEPENDENTES. ESPOSA QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA E COMPANHEIRA. 



    1. Preliminar afastada. É possível o julgamento monocrático do recurso de apelação, pelo princípio da prestação jurisdicional equivalente, quando há orientação sedimentada na Câmara sobre a matéria, de maneira que, levada a questão ao órgão colegiado, seria confirmada a decisão do relator.



    2. Comprovada a condição de companheira, existe a presunção de que a parte autora dependia economicamente do segurado, a teor do que estabelece o art. 226, parágrafo 3º, da Constituição Federal, que reconheceu a união estável como entidade familiar, estendendo aos companheiros os mesmos direitos e deveres dos cônjuges.



    3. A pensão por morte deve ser rateada entre a esposa e a ex-esposa do de cujus, na proporção de 50% para cada uma.



    4. Os argumentos trazidos no recurso não se mostram razoáveis para reformar a decisão monocrática.



    PRELIMINAR AFASTADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ” 



     



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 24, XII, 25 e 226, § 3º, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se, em suma, que, à época do óbito do segurado, ele era casado, o que impede o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, impossibilitando, assim, a partilha da pensão por morte entre esposa e companheira (eDOC 10).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ante os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 12, pp. 13/15).



    A Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos para a observância dos procedimentos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 526 de RG (eDOC 18).



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. A decisão restou assim ementada (eDOC 21):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. SEGURADO CASADO MAS SEPARADO DE FATO E EM PROCESSO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL QUANDO DO ÓBITO. HIPÓTESE DOS AUTOS QUE SE DIFERENCIA DO DECIDIDO PELO STF AO JULGAR O RE 883168 – TEMA 526. PRINCÍPIOS DA EXCLUSIVIDADE E DA BOA-FÉ E DEVERES DE LEALDADE E FIDELIDADE QUE VISAM ASSEGURAR MAIOR ESTABILIDADE E SEGURANÇA ÀS RELAÇÕES FAMILIARES QUE NÃO RESTARAM VIOLADOS. DECISÃO CONFIRMADA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    Em um novo juízo de admissibilidade, a Primeira Vice-Presidência do TJRS admitiu o recurso (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal, ao manter o acórdão em julgamento negativo de juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 21, pp. 4/5): 



    “(...) a situação dos autos tem particularidade que a distingue do julgado em comento.



    No caso concreto, ainda que o segurado fosse casado, encontrava-se em processo de separação judicial quando de seu passamento e, ademais, a relação da autora com o de cujus era reconhecidamente de união estável e não de concubintato, este sim não equiparado ao casamento, como se extrai do julgado da Corte Suprema. Ademais, a prova dos autos é forte o suficiente a amparar a tese de que o segurado encontrava-se separado de fato daquela que, na certidão, figurava como sua esposa.



    Impende destacar que o anseio da decisão do STF no tema 526 era a de proteger e resguardar os deveres de honestidade e fidelidade, bem como ‘os princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares’ (sic julgado RE 883168).



    Na espécie, reitero, o segurado encontrava-se separado de fato e, em andamento, processo de separação judicial interrompido por seu óbito.



    Isso posto, por tais razões, voto por manter o desprovimento do agravo interno, confirmando a decisão que negou provimento ao apelo, em juízo de retratação”.



     Esta Corte, ao julgar o RE 883.168-RG (Tema 526), de relatoria do Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07.10.2021, fixou a seguinte tese: 



    “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.”



    Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido. 



    1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 



    2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição. 



    3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil. 



    4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários. 



    5. A exegese constitucional mais consentânea ao telos implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares. 



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”. 



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 



    No precedente da repercussão geral, a controvérsia envolveu a possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários, que não é a hipótese do processo, já que na presente demanda discute-se a partilha de pensão por morte de dependentes do segurado, companheira e ex-esposa.



    Assim, constato que a questão ora em exame é diversa da discutida no Tema 526.



    Além disso, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Pensão por morte. Rateio entre cônjuge e concubina. 4. Incidência da Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 645762 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19-08-2011)



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 526 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA REQUERENTE. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o agravo regimental de Yara da Fonseca Sobrinho, diante da manifesta falta de interesse da parte em recorrer pela inexistência de prévia análise de recurso extraordinário. 2. Em relação ao agravo regimental da União, é inaplicável ao caso concreto o Tema 526 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 669.465, de relatoria do Min. Luiz Fux, o qual trata da “possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários”, uma vez que a questão posta em debate fundou-se em matéria de fato, no caso, a dependência econômica e a existência de separação de fato, consoante as provas coligidas aos autos. 3. É inviável o processamento do apelo extremo, quando a sua análise demanda o reexame dos fatos e provas e da legislação aplicável à espécie. Incide o enunciado da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental de Yara da Fonseca Sobrinho não conhecido. Agravo Regimental da União Federal a que se nega provimento.(ARE 925474 AgR-segundo, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 12-09-2016)



    Ainda sobre o tema, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.414.853, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2022; RE 1.175.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.06.2019; e ARE 816.099, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 27.10.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente